Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-79.2020.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-79.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUBER ROCHA BALDUINO - CPF: 043.274.211-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – MAJORANTE NÃO DESCRITA DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – PERTINÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVEU A CAUSA DE AUMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Se a inicial acusatória não explicita satisfatoriamente a causa de aumento de pena relativa ao tráfico entre Estados da Federação, deixando de discorrer sobre a origem e o destino do entorpecente, fica configurada a inépcia da denúncia nesse ponto.

Embora não se exija que a denúncia apresente a capitulação completa do delito imputado ao agente, podendo o magistrado fazer a adequação típica dos fatos narrados, é inviável o reconhecimento de causa de aumento de pena não narrada na exordial acusatória ou que não seja imputada por meio de aditamento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Glauber Rocha Balduino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 0000904-79.2020.8.11.0020, código 114655, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, afirmando que a causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação não foi narrada na denúncia nem mesmo de forma implícita, somente surgindo no feito a partir da confissão do acusado em juízo, razão pela qual não poderia ser aplicada.

Ressalta que diante da ausência de narrativa na denúncia ou mesmo de aditamento, a consideração da referida majorante na sentença gera ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, motivo pelo qual postula o afastamento da referida causa de aumento, com a consequente diminuição das penas aplicadas (Id. 109011456).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso do acusado, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 109011459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111859989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foi imputado ao acusado o seguinte fato delituoso:

“...
FATO

No dia 04/03/2020 por volta das 12:00 h, na Rua Antônio Aires Fávero, Centro, Alto Araguaia – MT, o denunciado
GLAUBER ROCHA BALDUÍNO

transportava e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, consistente numa quantidade de 22 (vinte e dois) tabletes de uma substância semelhante à pasta base de cocaína. Após pesada verificou-se totalizar 22,230 kg (vinte e dois quilogramas e duzentos e trinta gramas), conforme laudo pericial de constatação de drogas provisória, acostado à f. 30/32 (Laudo nº 220.2.04.2020.002741-01).

Resumo dos fatos:

Segundo apurou-se, no dia e horário descritos, foi feita uma “denúncia” anônima informando que o veículo Fiat Strada, cor branca, placas FBC-0528, de Cuiabá – MT, estava transportando drogas e que viria na BR-364, sentido Cuiabá-Goiânia.

A equipe de Policiais Militares de plantão se deslocou ao encontro do referido veículo. Em dado momento, naquela rodovia, ele passou pela viatura, que o acompanhou até que fosse realizada a abordagem na Ruça Antônio Aires Fávero.

Após breve busca nada foi encontrado. Entretanto, após uma busca minuciosa na capota da caminhonete foi encontrado um esconderijo (vulgo “mocó) na capota marítima, onde foi localizada a drogas, consistente em 22 (vinte e dois) pacotes que totalizaram 22,230 kg (vinte e dois quilogramas e duzentos e trinta gramas) de pasta base de cocaína, de acordo com o Laudo de Constatação de fs. 30/32.

Em seguida, foi-lhe dada voz de prisão, apreendida a droga e o veículo utilizado no transporte. Tudo foi encaminhado à Autoridade Policial para as formalidades legais...”
(Id. 109008993, pp. 45-46).

Após a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe o magistrado as penas de 5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 554 dias-multa.

Não se conformando, o acusado interpôs o presente recurso, afirmando que a causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação não foi narrada na denúncia nem mesmo de forma implícita, somente surgindo no feito a partir da confissão do acusado em juízo, razão pela qual não poderia ser aplicada.

Ressalta que diante da ausência de narrativa na denúncia ou mesmo de aditamento, a consideração da referida majorante na sentença gera ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, motivo pelo qual postula o afastamento da referida causa de aumento, com a consequente diminuição das penas aplicadas.

Tecido este breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito do recurso e, ao fazê-lo, entendo que a razão assiste ao recorrente quando postula o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico entre Estados da Federação.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia contra o recorrente imputando-lhe a suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não tecendo qualquer consideração sobre a eventual existência de causa de aumento de pena. Veja-se:

“...
FATO

No dia 04/03/2020 por volta das 12:00 h, na Rua Antônio Aires Fávero, Centro, Alto Araguaia – MT, o denunciado
GLAUBER ROCHA BALDUÍNO

transportava e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, consistente numa quantidade de 22 (vinte e dois) tabletes de uma substância semelhante à pasta base de cocaína. Após pesada verificou-se totalizar 22,230 kg (vinte e dois quilogramas e duzentos e trinta gramas), conforme laudo pericial de constatação de drogas provisória, acostado à f. 30/32 (Laudo nº 220.2.04.2020.002741-01).

Resumo dos fatos:

Segundo apurou-se, no dia e horário descritos, foi feita uma “denúncia” anônima informando que o veículo Fiat Strada, cor branca, placas FBC-0528, de Cuiabá – MT, estava transportando drogas e que viria na BR-364, sentido Cuiabá-Goiânia.

A equipe de Policiais Militares de plantão se deslocou ao encontro do referido veículo. Em dado momento, naquela rodovia, ele passou pela viatura, que o acompanhou até que fosse realizada a abordagem na Ruça Antônio Aires Fávero.

Após breve busca nada foi encontrado. Entretanto, após uma busca minuciosa na capota da caminhonete foi encontrado um esconderijo (vulgo “mocó) na capota marítima, onde foi localizada a drogas, consistente em 22 (vinte e dois) pacotes que totalizaram 22,230 kg (vinte e dois quilogramas e duzentos e trinta gramas) de pasta base de cocaína, de acordo com o Laudo de Constatação de fs. 30/32.

Em seguida, foi-lhe dada voz de prisão, apreendida a droga e o veículo utilizado no transporte. Tudo foi encaminhado à Autoridade Policial para as formalidades legais...”
(Id. 109008993, pp. 45-46).

Analisando a exordial acusatória, é possível constatar que o representante do Ministério Público expôs o fato criminoso imputado ao recorrente, não havendo qualquer mácula em relação ao delito de tráfico de drogas reconhecido na sentença.

Entretanto, não consta na denúncia qualquer referência ao local de procedência da droga ou ao destino do entorpecente, também não há na capitulação qualquer referência a eventual causa de aumento, motivo pelo qual entendo não ser possível a simples inclusão da referida circunstância durante a instrução processual.

Relembro que o recorrente confessou a prática do delito em juízo, apresentando diversos detalhes da sua conduta, inclusive sobre a procedência e o destino da droga, entretanto, o representante do Ministério Público que acompanhava o feito quedou-se inerte e não realizou o aditamento da denúncia para incluir a causa de aumento, limitando-se a postular a sua aplicação nas alegações finais, não se permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A mera ausência de capitulação de causas de aumento na denúncia não gera qualquer prejuízo ao acusado, desde que haja a
narrativa dos fatos que permitam imputá-la
ao agente, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto, entendo que deve ser afastada a causa de aumento referente ao tráfico de drogas entre Estados, motivo pelo qual passo a readequar as reprimendas impostas ao apelante.

Não obstante o meu entendimento de que as penas basilares impostas ao recorrente deveriam ser majoradas em razão da natureza e da quantidade do entorpecente, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa, mantenho as penas fixadas na primeira fase da dosimetria, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Embora incida na hipótese a atenuante da confissão espontânea, ficam inalteradas as reprimendas diante do entendimento expresso na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, já aplicada pelo magistrado de origem.

Na terceira etapa da dosimetria, não havendo insurgência da acusação e visando evitar
reformatio em pejus
, mantenho a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na mesma proporção de 1/6 aplicada pelo juiz de primeiro grau, fixando a
pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa, que torno definitiva
em razão do afastamento da causa de aumento.

Diante da pequena redução da pena, mantida em patamar superior a 4 anos de reclusão, e diante da natureza e da quantidade do entorpecente, fica mantido o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ressalto que, ainda que fosse fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 4 anos de reclusão, pena esta que permitiria, em tese, o regime inicial aberto, no caso em tela, observo que a espécie e a quantidade do entorpecente apreendido por certo evidenciam maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.

Assim, tendo em vista que o art. 33, § 3º, do Código Penal estipula como fator preponderante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena as circunstâncias envoltas no caso concreto, entendo que mesmo que fosse considerado o tempo de prisão preventiva do apelante, ele não faria jus ao regime aberto, uma vez que tal benefício tornaria a reprimenda inócua para retribuir e prevenir o delito, sendo insuficiente para reintegrá-lo ao meio social.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso defensivo para afastar a casa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, impondo ao apelante as penas definitivas de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 416 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022